Tribunal: TJMT
Processo: 0009352-04.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009352-04.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO RIBEIRO - CPF: 044.393.119-46 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (APELANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009352-04.2018.8.11.0055

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO DE AÇÕES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE – TÍTULO VINCULADO AO CONTRATO DE SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO

A ocorrência do sinistro (perda da safra de soja em razão de excesso de chuva) e a contratação do seguro penhor, cuja indenização é devida, tornam a cédula rural pignoratícia, que lastreia o processo executivo, inexigível, porquanto referido requisito está intimamente subordinado ao recebimento da indenização securitária, na forma convencionada pelas partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009352-04.2018.8.11.0055

APELANTE: TIAGO RIBEIRO, JOSE ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Tiago Ribeiro, José Armando Argenta, Neiva Novello Argenta e Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda.
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, inicialmente, a necessidade da reunião das ações de execução e de cobrança de seguro n. 7306-42.2018.811.0055, a fim de evitar decisões conflitantes e ou contraditórias.

Suscita, por sua vez, a preliminar de cerceamento do direito de defesa. No ponto, argumenta pela necessidade da realização da instrução para a produção da prova testemunhal, para o fim de demonstrar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo da soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e pedido no que se refere ao alongamento da dívida.

No mérito, assevera que incumbia ao banco apelado a contratação do seguro para garantir a lavoura de soja, inclusive por ser ele mesmo o beneficiário.

Aduz que se o banco não cumpriu com sua obrigação, deve arcar com o ônus.

Requer seja acolhida a preliminar de conexão dos processos e de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 75497608).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009352-04.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 4142-69.2018.811.0055, código 273827, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01861-X, emitida em 14/06/2016, no valor R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 28/09/2017, destinado ao custeio de lavoura de soja, a ser formada no imóvel denominado Fazenda Elo Verde.

Em penhor cedular de primeiro grau, sem concorrência de terceiros, foi dada a soja transgênica em grãos, na quantia de 1.391.000,00 kg, no valor total de R$ 1.335.360,00 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

Consta, ainda, que os embargantes autorizaram o Banco do Brasil S.A. a contratar seguro do bem descrito na cédula (soja em grãos), dentro da apólice de Seguro Automático de Penhor Rural, junto a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, no qual restou consignado que
“poderá o Banco, na condição de estipulante do Seguro, praticar todos os atos relacionados com a liquidação de sinistro, receber indenização e dar quitação, aplicando o produto na amortização ou solução integral da dívida, providenciar a quitação do prêmio e solicitar as alterações do contrato de seguro que se fizerem necessárias”
. (id 75497172)

No caso, os embargantes relatam que após as etapas de plantio, crescimento e desenvolvimento e maturação do soja, houve excesso de chuva, o que impediu a colheita dos grãos, que acabaram por apodrecer nas áreas de plantio, o que foi corroborado pelo laudo técnico ao atestar que a lavoura objeto da garantia restou prejudicada (id 75497179).

Encaminhado o aviso de sinistro a seguradora, esta indeferiu o pedido de indenização, sob o fundamento de que o contrato de seguro firmado exclui o risco quanto às plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

Dentro desse contexto, os embargantes alegaram que o título que lastreia a execução não é exigível, porquanto indevida a negativa da cobertura do seguro e que incumbia ao banco liquidar a operação garantida pelo seguro que ele mesmo estipulou e contratou junto a sua parceira Companhia de Seguros Aliança do Brasil, por ser o beneficiário do seguro.

A r. sentença julgou antecipadamente a lide, afastou o pleito de conexão da ação de execução e da ação de cobrança de seguro e julgou improcedente os Embargos à Execução, sob o fundamento de que “apesar de ter sido realizada a contratação de seguro, a parte embargante não demonstrou que a apólice cobriria a produção perdida com o excesso de chuva, ou seja, de que o seguro abrangeria as lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”.

Nessa linha, o Magistrado registrou que se os embargantes não fazem jus à cobertura do sinistro,
“não há que falar em negativa indevida e descumprimento contratual pela parte embargada, pois inexiste qualquer ilicitude em sua conduta”
, o que afastou o alegado excesso de execução.

Pois bem. Por primeiro, não se desconhece que a Ação de Cobrança tem por objeto o pagamento do seguro pela perda da safra, objeto de garantia da Cédula Rural Pignoratícia que lastreia esta execução. Contudo, como observado nos autos, o julgamento separado dos feitos não trouxe prejuízo às partes, porque ausente julgamento conflitante entre as ações, de modo que não há falar em nulidade da r. sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÕES CONEXAS - AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Não havendo a ocorrência de julgamento conflitante entre ações conexas não há falar em nulidade da sentença. Não demonstrado o excesso de execução alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0319.12.001558-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018)

Não há, do mesmo modo, nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado. Os embargantes apelantes pretendiam a produção da prova testemunhal a fim de comprovar que os prepostos do banco apelado tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo do soja até a colheita.

Ocorre que, como consignado pelo Magistrado, os elementos necessários à formação de sua convicção já se encontravam presentes nos autos
, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas, não se revela útil ao desate do litígio.

Com efeito, dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A esse respeito, Fredie Didier Jr. Leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova."
(in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus PODVIM. 2007, Vol. 2., p. 23)

Em comentários às mencionadas normas, Celso Agrícola Barbi esclarece:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica."
("Comentários ao Código de Processo Civil". Editora Forense. 10a ed., V. I, p. 399).

Nessa senda, a apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E DE ENVIO DA DUPLICATA PARA ACEITE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Quando as provas oral e pericial requeridas não se revelam imprescindíveis ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa. - A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de prestação do serviço, é instrumento hábil para embasar a execução. - Deve-se manter a sentença que rejeitou os embargos à execução, pois foi comprovada a existência e a origem da dívida, bem como a inadimplência da embargante. - Baseando-se a execução apenas nos valores atualizados referentes à duplicata, não há que se falar em excesso de execução.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.16.107377-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito, com razão os embargantes.

Como observado, a contratação da Cédula Rural Pignoratícia, ora executada, encontra-se vinculada ao Seguro Automático de Penhor Rural, junto a Companhia de Seguros Aliança do Brasil. E, no julgamento, nesta mesma sessão, da Apelação n. 0007306-42.2018.8.11.0055, o recurso foi provido para reconhecer como devido o pagamento da indenização prevista na Apólice n. 000000611, na qual o Banco do Brasil figura como estipulante, como consignado:

A controvérsia surge em razão da cláusula disposta no Certificado de Seguro (id 75495548) e nas Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural (id 75497003), que exclui a cobertura de lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos, como disposto na Cláusula 7, que estabelece os bens não compreendidos no seguro, constando no item “7.1 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”.

Sucede que, não obstante a cláusula de exclusão de cobertura de lavouras e plantações em pé, se revela abusiva a recusa da Companhia de Seguros Aliança do Brasil em efetuar a cobertura securitária, porque não restou demonstrado que referida cláusula era de conhecimento do mutuário, ora apelante, se observar que o documento (Certificado de Seguro) não foi assinado pelos contratantes.

De notar-se, ademais, que na Cédula de Produto Rural, esta sim assinada pelo autor apelante, embora conste autorização para a contratação do seguro, não prevê a exclusão de cobertura para lavouras em pé.

Ou seja, não se visualiza em nenhum dos documentos colacionados o conhecimento do teor do contrato de seguro pelo emitente da Cédula de Produto Rural.

Cumpre realçar que a emissão da Cédula de Produto Rural se encontrava vinculada ao próprio seguro, contratado pelo Banco do Brasil S.A., que ficou investido de poderes de representação do mutuário perante a sociedade seguradora, de modo que tinha incumbência, assim como a seguradora, de dar plena ciência ao mutuário às regras da contratação, que restringiam a cobertura securitária para lavouras em pé, o que não foi feito.

Cumpre realçar o disposto no art. 422 do CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Ora, na hipótese, ao que se evidencia, o autor apelante teve acesso tão somente a Cédula de Produto Rural, por ele assinada. A partir daí, todo o trâmite da contratação do seguro se deu entre o Banco do Brasil S.A. e a Companhia Aliança de Seguros S.A., sem que haja notícia de que os termos da contratação tenham sido dados ciência ao emitente da cédula.

Ademais, não parece crível que o emitente da cédula tenha contratado um seguro que não protege a própria safra enquanto não colhida, momento em que está sujeita a maior gama de riscos, máxime quando a própria safra foi dada em penhor em garantia ao título.

Aliás, como afirmado pela própria requerida seguradora, Companhia Aliança de Seguros S.A. “o seguro de penhor rural tinha por objeto o bem dado em garantia à operação financeira, e não o empréstimo em si” (id 75495534).

Não se pode admitir que a contratação do referido seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de maximizar os lucros da entidade bancária em prejuízo do agricultor. Ademais, trata-se de um mecanismo de proteção do produtor rural, como forma de fomentar sua atividade, bem como ao próprio crédito da entidade bancária.

Assim exposto, a cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que o Banco do Brasil S.A. figura como estipulante, esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios.

Nesse sentido:

“
SEGURO DE PENHOR RURAL. Ação de cobrança. Sentença. Omissão. Descabimento. O juiz decide de acordo com o seu livre convencimento e não está obrigado a adotar os argumentos da parte, se já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Decisão suficientemente fundamentada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à produção de prova pericial. Descabimento. Suficiência da prova documental produzida nos autos. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidades não configuradas. Preliminares afastadas.
SEGURO DE PENHOR RURAL. Pacto adjeto à emissão de cédula de crédito bancário. Perda de colheita devido a fortes chuvas. Pretensão recursal ao afastamento da cobertura securitária, sob a justificativa de que o contrato não cobria lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos. Exclusão securitária contida tão somente nas cláusulas gerais, não subscritas pelo segurado. Circunstância em que o certificado de seguro firmado pelas partes não contempla tal restrição. Hipótese, ademais, em que não se justifica a leitura isolada da cláusula invocada pela seguradora, porque ela esvaziaria o cerne e a própria finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios
. Inexistência de cláusula contratual que determine o pagamento à instituição financeira estipulante. Arbitramento da verba honorária em patamar adequado. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.
” (TJSP; Apelação Cível 1002358-97.2016.8.26.0344; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017).

Assim também:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO – NÃO CONHECIMENTO – CLÁSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURA PLANTADA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – CLÁUSULA ABUSIVA– INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, é nula a cláusula do Contrato de Seguro que se revela iníqua ou abusiva, deixando ao arbítrio do segurador as condições relativas à cobertura das perdas e danos causadas ao bem segurado. 2. Cláusula dessa natureza, ainda mais quando discrepante de outras condições estipuladas no contrato, deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. 3. O seguro é contrato de adesão e a indenização prevista na respectiva apólice deve ressarcir os danos decorrentes do sinistro, em virtude do princípio do risco integral que o caracteriza. (TJMT – Apelação n. 44816/2013. Primeira Câmara Cível. Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29/10/2013)

Assim exposto, deve ser afastada a cláusula que exclui a cobertura de seguro da lavoura em pé.

Sendo assim, a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora providenciar a quitação/amortização da CPR 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611 (id 75495548).

Tem-se, dessa forma, que a ocorrência do sinistro (perda da safra de soja em razão de excesso de chuva) e a contratação do seguro penhor, cuja cobertura securitária se mostra devida, tornam a cédula rural pignoratícia, que lastreia o processo executivo, inexigível, porquanto referido requisito está intimamente subordinado ao recebimento da indenização securitária, na forma convencionada pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos para extinguir a execução principal. Apelação do embargado. Inadmissibilidade dos documentos extemporaneamente encartados com as razões de apelação. Comprovação acerca da contratação e do pagamento do seguro penhor rural. Ocorrência de chuvas excessivas na região ocasionando a perda da produtividade e da qualidade da safra de feijão. Notificação extrajudicial dando ciência à instituição financeira quanto à ocorrência de sinistro. Preenchidos os requisitos, impõe-se a cobertura securitária. Contrato que deveria ter sido quitado pela seguradora. Embargante que tomou todas as providências cabíveis nesse sentido. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP - Apel. 1000914-81.2016.8.26.0262, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.09/08/2018)

“Embargos Execução. Cédula Rural Pignoratícia. Perda da lavoura. Seguro agrícola. Banco credor legitimado pelo contrato a obter indenização securitária diretamente junto à seguradora. Providência não adotada. Reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do CPC.”
(TJSP - Apel. 1000468-89.2016.8.26.0420, Rel. Des. Souza Lopes, j. 25/06/2018)

Assim exposto, o título com que o banco acena é inexigível. A questão se resolve por meio do seguro contratado.

Realça-se que para se atribuir eficácia de título executivo a documento representativo de dívida, é necessário que esta apresente certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, ausentes quaisquer desses requisitos, o título perde a executividade.

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença, para julgar procedente os Embargos à Execução e declarar extinta a Ação de Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução e assim declarar extinta a Ação de Execução, por inexigibilidade do título que a aparelha. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021